Tribunal: TJMT
Processo: 1026152-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026152-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0006-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), VENANCIO SILVIO DE MORAIS - CPF: 847.893.101-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EXORBITANTE DE VALOR. PERÍCIA MÉDICA DE MENOR COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ICATU SEGUROS S/A, visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação de Indenização de Seguro por Invalidez Permanente e Danos Morais, fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00, a serem pagos pela agravante. A parte recorrente alega desproporcionalidade no valor, considerando que a perícia médica envolvia apenas consulta e análise de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor dos honorários periciais fixados é exorbitante; e (
ii
) determinar se é necessária a redução dos honorários com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que o valor dos honorários periciais deve ser fixado pelo juiz após manifestação das partes, com observância dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho.

No presente caso, a perícia buscava elucidar se o infarto sofrido pelo agravado o tornou inválido, fato que, embora relevante, não demanda trabalho pericial de alta complexidade.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, em casos de perícias de menor complexidade, como a do presente caso, o valor dos honorários deve ser reduzido quando constatada sua exorbitância, sem obrigar o perito a realizar o trabalho pelo valor fixado.

Constatada a desproporcionalidade do valor original de R$ 5.000,00, a decisão de primeira instância merece reforma, fixando-se os
honorários periciais em R$ 1.500,00, quantia condizente com a natureza e complexidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1023164-91.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 31.01.2024, DJE 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação
d
e Indenização
d
e Seguro Por Invalidez Permanente
e
Danos Morais nº 1000339-51.2017.8.11.0005, ajuizada por
VENANCIO SILVIO DE MORAIS,
homologou o valor da perícia em R$
5
.
0
00,00 e determinou o pagamento às expensas da agravante.

Para tanto, aduz a agravante que o valor fixado é desproporcional ao múnus, que se limita a uma consulta médica e à análise de documentos para a avaliação da alegada invalidez do agravado.

Acrescenta que o valor dos honorários periciais deve tomar por base os parâmetros estabelecidos pelo CNJ, de R$ 370,00 ao máximo de R$ 1.850,00, acaso justificado.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida no presente agravo diz respeito à decisão que manteve os honorários no valor proposto pelo perito, no total de R$
5.000
,00 (
cinco
mil reais), referente à perícia
,
a qual, contudo, a parte agravante alega ainda se encontra em patamar excessivo.

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações, verifica-se
que trabalho pericial busca elucidar se o infarto do miocárdio que acometeu o agravado o tornou inválido e, portanto, sujeito ao recebimento do seguro por invalidez, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, no presente caso,
observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo
Expert
,
aponta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido
,
o que torna necessária a reforma da decisão de origem, para reduzir o valor dos honorários da perícia médica, a qual não envolve trabalho de alta complexidade.

Nesse sentido,
não há ressalva na jurisprudência
deste Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

(N.U 1023164-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Assim, considerando o labor a ser desempenhado e os valores envolvidos, os honorários na hipótese dos autos devem ser fixados no patamar de R$
1
.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$
1
.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024